Tribunal: STF
Processo: Pet 13246
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-16
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Pet autuada nesta SUPREMA CORTE, por rpevenção ao Inq. 4.874/DF (milícias digitais), a partir de notícia-crime ajuizada pelo Deputado Distrital GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ, para a apuração de ameaça virtual recebida pelo usuário identificado como “MARCO ANTÔNIO” (eDoc. 1). 



    Relata o noticiante que “na sessão ordinária da Câmara Legislativa do Distrito Federal do dia 19 de novembro de 2024, quando os parlamentares debatiam a Operação Contragolpe, pontuando a gravidade das ações imputadas a policiais presos, cujo objetivo atentava não só contra autoridades do Poder Executivo e Judiciário Federal, mas contra o próprio Estado Democrático de Direito, houve explicitamente ameaças contra a integridade dos deputados”. 



    O usuário identificado como “MARCO ANTÔNIO” escreveu as seguintes mensagens no chat ao vivo no YOUTUBE: 



    “- BORA SE ARMAR QUE APOCALIPSE VAI COMEÇAR;



    - E ISSO MESMO SE MEXER COM O BOLSONARO A BALA COME;



    - JÁ FICA CIENTE SE MEXER COM BOLSONARO A BALA COME … JÁ FICA CIENTE ESQUERDALHA.”



    Sustenta que “Os fatos aqui relatados guardam estreita relação com o Inquérito STF nº 4.874/DF, tanto em natureza quanto em gravidade, reforçando a necessidade de uma investigação detalhada por parte deste Supremo Tribunal Federal”.



    Requereu, assim, a “investigação do usuário “MARCO ANTÔNIO” para imputação, em tese, dos crimes cometidos contra Deputado em exercício do mandato, em especial quanto as tipificações previstas no art. 140 c/c art. 141, II; art. 147; art. 286, caput e Parágrafo único, art. 359-L, art. 359-N, art. 359-P, todos do Decreto-Lei nº 2.848/1940; art. 2º, da Lei nº 12.850/2013”.



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação pelo indeferimento dos pedidos apresentados pelo Deputado Distrital Gabriel Magno Pereira Cruz (eDoc. 11)



    É o breve relato. DECIDO.



    A notícia de fato apresentada pelo Deputado da Câmara Legislativa do Distrito Federal, GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ, aponta ameaça contra a integridade dos deputados, em razão das mensagens postadas em chat ao vivo na plataforma Youtube, durante a sessão da Câmara Legislativa do Distrito Federal/DF no dia 19/11/2024, por usuário identificado como Marco Antônio, alegando, ainda, relação dos fatos narrados com as investigações realizadas no âmbito do Inq. 4.874/DF.



    Cumpre ressaltar que 4.874/DF foi instaurado, após determinação nos autos do Inq 4.828/DF, de minha relatoria, em virtude da presença de fortes indícios e significativas provas apontando a existência de uma verdadeira organização criminosa, de forte atuação digital e com núcleos de produção, publicação, financiamento e político absolutamente semelhantes àqueles identificados no Inq. 4.781/DF, com a nítida finalidade de atentar contra a Democracia e o Estado de Direito; o que, em tese, caracteriza os crimes previstos no art. 18, art. 22, I e IV e art. 23, I, II e IV, todos da Lei n. 7.170/1983; art. 2º, da Lei n. 12.850/2013; art. 1º, I e II, art. 2º, I, ambos da Lei n. 8.137/1990; art. 22, parágrafo único, da Lei n. 7.492/1986 e art. 1º, da Lei n. 9.613/1998 



    Inicialmente, observo que os fatos noticiados carecem de individualização mínima que justifique a adoção de providências na seara criminal.



    Por outro lado, das informações veiculadas na notícia de fato, não é possível extrair absolutamente nenhuma relação com os fatos investigados pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL processadas no Inq. 4.784/DF.



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou (eDoc. 11):



    “A representação sob análise não aponta, de maneira objetiva e inequívoca, fatos individualizados que justifiquem a adotação de providências penais. Não está suficientemente demonstrada a suscitada propagação de ameaças virtuais contra o Deputado. 



    A pretensão de atores estranhos ao processo em ver condutas que em nada se relacionam com os fatos investigados pelo Supremo Tribunal Federal processadas no Inquérito n. 4874/DF parece indicar manobra de interesse estritamente individual, conduta que deverá ser prontamente rechaçada, sob pena de banalização da jurisdição penal da Corte. 



    A manifestação é pelo indeferimento dos pedidos apresentados pelo Deputado Distrital Gabriel Magno Pereira Cruz. ”



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente